Tribunal: STF
Processo: ARE 1179687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea para o crime de corrupção de produto destinado a fins terapêuticos, mediante acórdão assim ementado (eDOC 3, p. 129-151):



    “PENAL E PROCESSO PENAL – FURTO QUALIFICADO C/C CORRUPÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS C/C ESTELIONATO – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO DA RESIDENTE – REJEIÇÃO – ENTRADA CONSENTIDA – APREENSÃO REGULAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO NEGADA – CONDUTAS CRIMINOSAS DISCRIMINADAS E AMOLDADAS NOS TIPOS PENAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 237, §1º CP NÃO RECONHECIDA – PENA-BASE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MAL VALORADAS – AFASTAMENTO – REDUÇÃO DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA – ART. 71 DO CP - PATAMAR MÁXIMO PELO NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS – PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Não se reconhece qualquer nulidade dos materiais apreendidos na residência da ré, sob alegação de inviolabilidade de domicílio, pois ela permitiu a entrada dos policiais. Ademais, havendo fundadas denúncias de prática de crime no local, é permitida a entrada na residência, conforme autoria o art. 5º, XI da CF.



    2. Mantém-se a condenação pela prática do crime de furto, se a materialidade delitiva restou comprovado pelo farto conjunto probatório dos autos.



    3. Acolhido o pleito de afastamento da qualificadora do inc. II, do §4º, do art. 155 CP, uma vez que a ré não ostentava nenhuma condição de confiança por parte da vítima, requisito essencial para sua incidência.



    4. Não há que se falar em inconstitucionalidade do preceito fundamental previsto no art. 273, §1º do CP, se é entendimento do STF que a função de fixar a quantidade de pena para cada tipo penal é do Legislador, não podendo o Judiciário entrar nessa seara de discricionariedade, diante da Separação dos Poderes.



    5. A denúncia descreveu pormenorizadamente todas as condutas criminais da ré, observando todos os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo assim, que se falar em inépcia da denúncia.



    6. O crime do art. 273, §1º do CP é de perigo abstrato e portanto, desnecessária a prova do efetivo prejuízo às vítimas. Demonstrado que a forma de armazenagem e transporte das vacinas contra a gripe se deu de forma inadequada e pondo em risco à saúde dos pacientes, deve ser mantida a sua condenação.



    7. As provas dos autos são fartas no tocante à autoria e materialidade delitiva dos crimes de estelionato praticas pela ré, notadamente os depoimentos das testemunhas, mensagens de celular da comercialização irregular das vacinas, cópias dos cheques pagos à ré e própria confissão da acusada. Sendo certo que os pacientes não contratariam vacinação de produto alterado/corrompido/adulterado, resta caracterizada a fraude praticada pela apelante.



    8. Para valoração negativa das circunstâncias judiciais, deve o magistrado fundamentar sua sentença. A utilização de justificativa genérica deve ser afastada e o comportamento da vítima não pode prejudicar o réu na fixação da pena-base. Assim, deve ser afastadas circunstâncias valoradas de forma errônea, com a consequente redução da pena.



    9. Demonstrado a prática de vários estelionatos pela ré, com pelo menos trinta vítimas, correto o aumento no patamar máximo de 2/3 para continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.



    10. Deve ser reconhecida a confissão espontânea para redução da pena na segunda fase da dosimetria, se a ré esclareceu todos os fatos delitivos cometidos, sendo sua declaração utilizada também como um dos fundamentos para condenação. Assim, reconhece-se, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.” 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 1-13), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando-se, em síntese, que “o mencionado dispositivo constitucional incide perfeitamente no caso, vez que a decisão mantida pela Corte Estadual prestigia leis federais cujo conteúdo desatende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tais princípios consistem em verdadeira limitação da ação do legislador para proibir excessos, servindo de parâmetro para aferição da legitimidade dos atos administrativos, inclusive do Poder Legislativo. Assim, se a escolha do legislador viola o princípio da proporcionalidade (ou da razoabilidade), é possível ao Judiciário declarar sua inconstitucionalidade. O princípio da proporcionalidade veda os excessos.” (eDOC 4, p. 4; grifos originais).



    Inadmitiu-se o RE (eDOC 4, p. 36-37).



    Daí o presente ARE (eDOC 5, p. 1-10), no qual se sustentou, em síntese, a não aplicação, ao caso, da Súmula 284/STF; para tanto, asseverou:



    “A pretensão recursal lançada ao Extraordinário diz respeito exclusivamente à arguição de inconstitucionalidade, em tema que se acha sub judice nesse R. Excelso Tribunal, com repercussão geral reconhecida em decisão devidamente mencionada no texto recursal. O simples fato de existir repercussão geral da matéria reconhecida pela Corte, seria suficiente para admitir o recurso, eis que trata dos mesmos dispositivos constitucionais apontados na decisão em que se reconheceu a mencionada repercussão (Incidente 979.962-RS).” (eDOC 5, p. 2)



    Inicialmente, verifiquei que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 4, p. 1-13) correspondia ao Tema 1.003 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 979.962 RG/RS, da relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9.8.2018.



    Assim, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observasse o disposto nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil (eDOC 7, p. 1-4).



    Diante da interposição de agravo regimental pelo ora interessado (MPF), reconsiderei, em parte, a decisão proferida em 27.3.2019 (eDOC 7, p. 1-4), com fundamento no art. 317, § 2º, do RI/STF, apenas para que o seu dispositivo tivesse a seguinte redação: “Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil.” (eDOC 11, p. 1-3; grifos originais).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 16, p. 1).



    Por sua vez, em juízo de retratação, a 1ª Câmara Criminal do TJ/MS, proferiu novo acórdão assim ementado:



    “- APELAÇÃO CRIMINAL - FEITO RESTITUÍDO AO COLEGIADO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC - CORRUPÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, §1º-B, I DO CÓDIGO PENAL - TEMA 1003 DA REPERCUSSÃO GERAL - CASO CONCRETO DIFERE DA TESE FIXADA - JULGAMENTO RATIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I - O Tema 1003 do e. Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). Redação da tese alterada no julgamento do RE 979962 ED, realizado em 13/06/2023’. No caso, o delito pelo qual a ré foi condenada trata-se daquele previsto no art. 273, §1º do Código Penal, ao qual o tema em comento não faz alusão. 



    II - Considerando que o caso em julgamento não se amolda à tese fixada no Tema 1003 de repercussão geral do STF, mantém-se o entendimento assentado no voto constante do acórdão em reexame. 



    III - Juízo de retração não exercido.“ (eDOC 17, p. 13-17)



    O Vice-Presidente do TJ/MS, com fundamento no art. 1.041 do CPC, em novo juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 17, p. 20-22), de cujo dispositivo transcrevo:



    “IV. 



    POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, DOU SEGUIMENTO ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Franciele Meneguete Pereira determinando à secretaria judiciária as providencias necessárias para seu encaminhamento ao colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem rendo minhas homenagens.” (eDOC 17, 22; grifos originais)



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não provimento do recurso” (eDOC 21, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 21, p. 1-5):



    “(...)



    A defesa alega contrariedade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, postulando o reconhecimento da inconstitucionalidade do aumento das penas do art. 273 do Código Penal, realizado pela Lei 9.677/98, para que seja aplicado o preceito secundário em sua redação original (fls. 575/588). 



    Foi dado seguimento ao recurso na origem (fl. 683/685). 



    O recurso é tempestivo, houve demonstração da repercussão geral por preliminar formal e fundamentada (fl. 579), a matéria foi prequestionada, não é necessário o reexame fático-probatório e a controvérsia envolve ofensa direta ao texto constitucional. Cumpridos os pressupostos recursais, passa-se à análise do mérito. 



    A recorrente foi condenada por vender vacinas contra a gripe H1N1 adulteradas (art. 273, §1º do Código Penal), uma vez que ‘restou evidenciado que a ré efetivou a guarda e transporte inadequados das vacinas, tanto da rede pública, decorrentes dos frascos subtraídos do Posto de Saúde Sibipiruna, quanto de particular, da Clínica ‘Aiphos’, pondo em risco a saúde das vítimas [...]’ (fl. 564). 



    No julgamento do RE 979.962, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o montante da pena privativa de liberdade atribuído à conduta do inciso I do §1º-B do art. 273 do Código Penal e determinou a repristinação do preceito secundário revogado pela Lei 9.667/98, fixando a seguinte tese: 



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    O tribunal de origem, por sua vez, entendeu que o julgamento do STF no Tema 1003 não contemplou a conduta descrita no §1º do tipo penal, razão pela qual não exerceu o juízo de retratação (fl. 676). 



    Com efeito, a recorrente foi condenada pela prática do crime descrito no §1º do art. 273 do Código Penal, de modo que não merece guarida a pretensão defensiva e inaplicável a tese fixada no Tema 1003. Nesse sentido: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1003. APLICABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. 



    1. No julgamento do Tema 1003 da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou inicialmente tese no sentido de que É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    2. Opostos Embargos de Declaração contra essa decisão, o Plenário deu provimento ao recurso para o fim de readequar a tese para É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    3. Como se nota, no julgamento do referido precedente paradigma, esta CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, tendo ampliado posteriormente a tese para abranger todos os núcleos do tipo previstos § 1º do referido dispositivo - qual seja importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar. 



    4. Ocorre que, no caso ora sob análise, o agravante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos incisos I e II do § 1º-B do art. 273 do Código Penal. Assim, quanto ao crime descrito no inciso II do §1º-B do art. 273 do Código Penal, não cabe a aplicação do Tema 1003, como pretende o ora recorrente. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (STF, RE 1.116.972 AgR/SP, 1ª Turma, DJe de 24/10/2023).” (eDOC 121, p. 2-5; grifos originais e nossos)



    Do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente